Tribunal: TJPA
Processo: 0471635-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0471635-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MUNIZ DE QUEIROZ FILHO, ELIELSON SILVA SOUZA, ADNILSON BARROS DOS SANTOS, ANDRE DOMINGOS ANGRISANI BRICIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pelo embargante, em verdade, reporta-se ao seu inconformismo com o resultado do mérito da causa. Com efeito, restou assentado no aresto vergastado que a não observância ao prazo de intimação das testemunhas antes da realização da audiência em Processo Administrativo Disciplinar - PAD enseja ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a existência de prejuízo presumido na espécie, conforme muito bem delineado no julgado impugnado.

4.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

5.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

6.

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

7.

Por fim, no que diz respeito a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, na forma arguida pelo embargado, é de se destacar que “a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.934.915/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022).

8.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) a 28 (vinte e oito) de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Elvina Maria Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 13412187, págs. 1/8, que deu provimento à apelação cível interposta por ANDRÉ DOMINGOS ANGRISANI BRICIO, ANTÔNIO MUNIZ DE QUEIROZ FILHO, ELIELSON SILVA SOUZA E ADNILSON BARROS DOS SANTOS nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar que tramitou perante a 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PENA DE DEMISSÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS EM PRAZO EXÍGUO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO DOS RECORRENTES AO CARGO QUE ANTERIORMENTE OCUPAVAM COM EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.

1. Consoante o artigo 26, § 2º, da Lei 9.784/99, a intimação de interessado em processo administrativo, para fins de ciência de decisões ou efetivação de diligências, deve observar a antecedência mínima de três dias úteis da data de comparecimento, sob pena de nulidade.

2. Sendo assim, considerando que a designação de oitiva de testemunhas não observou o prazo previsto na legislação de regência, tendo ocorrido no mesmo dia da realização do ato, bem como levando em conta que os prejuízos daí decorrentes são presumidos, é de se concluir pela nulidade do ato em questão e, por conseguinte, do processo administrativo, que culminou com demissão dos apelantes do cargo de investigador de polícia.

3. Recurso de apelação conhecido e provido por maioria de votos.

Em suas razões (id. 13842396, págs. 1/13), diz o embargante que o aresto ao norte mencionado deu provimento à apelação cível interposta pelos embargados e declarou nulo o Processo Administrativo Disciplinar - PAD que os desligou dos quadros da Polícia Civil do Pará, importando a decisão na reintegração dos recorridos à Corporação.

Defende que há omissão no aresto vergastado, aduzindo, nesse ponto, que a nulidade do PAD em caso de descumprimento de prazo para intimação de testemunha, artigos 41 e 26, § 2º, da Lei nº 9.784/99, não é automática, uma vez que a invalidade reclama a demonstração de prejuízo.

Frisa que para fins de declaração de nulidade de PAD deve-se analisar o princípio da razoabilidade.

Apresenta fundamentos acerca da omissão da decisão recorrida (artigos 1.022, II e 489, § 1º, IV, ambos do CPC) e da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao caso, conforme doutrinas e julgados que cita, aludindo, nesse item, que os artigos 209 e 212, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, asseguram o contraditório e ampla defesa aos administrados.

Argumenta o recorrente que o CPC, em seu artigo 239, § 1º, assegura que a ausência de citação pode ser convalidada em caso de comparecimento espontâneo do réu.

Assevera que a não observância do prazo de intimação das testemunhas não ensejou prejuízo aos administrados, frisando que o artigo 26, § 2º, da Lei Federal nº 9.784/99 não prescreve a nulidade automática em caso de não observância do prazo de 3 (três) dias antes da realização do ato.

Apresenta fundamentos a respeito do não acolhimento da nulidade em caso da não comprovação do prejuízo.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Requer o prequestionamento do artigo 2º da CR/88.

Ao final, postula o embargante o conhecimento dos embargos e o seu total provimento, atribuindo-lhes efeito modificativo com a consequente reforma do julgado.

Os embargados André Domingos Angrisani Bricio, Antônio Muniz de Queiroz Filho e Elielson Souza Souza apresentaram contrarrazões (id. 14016051, págs. 1/6), arguindo a inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no aresto impugnado.

Ao final, postularam o desprovimento do recurso.

O embargado Adnilson Barros dos Santos apresentou igualmente contrarrazões (id. 14023844, págs. 1/7), arguindo, após breve explanação dos fatos, o não conhecimento dos embargos de declaração.

Aduz que a pretensão do embargante é a de rediscutir o mérito da causa, circunstância essa que não autoriza a oposição dos aclaratórios.

Defende o embargado que o acórdão impugnado foi claro ao estabelecer que a Administração Pública não pode desobedecer aos comandos dos ritos legais previstos e que a não observância do prazo para inquirição das testemunhas importou em malferimento ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Postula o embargado a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos opostos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quanto o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pelo embargante, em verdade, reporta-se ao seu inconformismo com o resultado do mérito da causa. Com efeito, restou estou assentado no aresto vergastado que a não observância ao prazo de intimação das testemunhas antes da realização da audiência em Processo Administrativo Disciplinar - PAD enseja ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a existência de prejuízo presumido na espécie, conforme muito bem delineado no julgado impugnado na seguinte passagem:

“Por sua vez, como desdobramento do devido processo legal, o princípio da ampla defesa permite a qualquer pessoa acusada o direito de se utilizar de todos os meios de defesa admissíveis pelo ordenamento jurídico. É imprescindível que esse comando seja adotado em todos os procedimentos que possam gerar qualquer tipo de prejuízo ao processado, encontrando-se disciplinados nos artigos 5º, LV da CF[5] e art. 2°, “caput”, e X da Lei nº 9.784/99[6], este último aplicado por analogia.

Em razão do princípio acima mencionado, de todo ato produzido pela comissão processante do PAD caberá igual direito de o acusado opor-se a ele, apresentar a versão que lhe convenha ou, ainda, expor uma interpretação jurídica diversa daquela feita pela acusação. Desse modo, no curso da apuração dos fatos e após a notificação prévia que comunica o servidor a respeito da decisão da comissão processante sobre a sua condição de acusado, deve haver ciência de todos os atos processuais sujeitos ao seu acompanhamento, possibilitando ao administrado contradizer a prova produzida.

No caso vertente, malgrado os fatos constantes nos autos, observa-se que o procedimento administrativo que importou na demissão dos apelantes não observou o prazo legal relativamente à ciência da realização de diligência designada. Com efeito, extrai-se das notificações concernentes à audiência de inquirição das testemunhas (id. 4855782, págs. 22/23) que os ora recorrentes tomaram conhecimento da efetuação do ato mencionado em 20/05/2015, mesmo dia em que foi efetivado, em clara infringência à norma reguladora da matéria.

De fato, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê, em seu artigo 41, que os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, “verbis”:

(...)

Conclui-se, por conseguinte, que, no caso sob análise, não houve respeito ao princípio do contraditório substancial e da ampla defesa, uma vez que o prazo previsto para a oitiva das testemunhas não foi observado pela comissão processante, importando, com isso, em prejuízo à defesa administrativa dos apelantes, tendo em vista que deve ser assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, podendo, dentre outras, medidas, contraditar testemunhas, reinquiri-las e se contrapor às provas produzidas, na forma estabelecida pelo artigo 212 da Lei Estadual nº 5.810/94.

A efetivação dessa garantia reclama lapso temporal razoável entre a intimação e a realização do ato, sem o que o acusado termina por ser surpreendido, circunstância que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registro que, no âmbito do STJ, assentou-se o entendimento de que, em processo disciplinar, faz-se imprescindível observar o prazo de 3 (três) dias úteis entre a notificação do servidor e a realização da prova ou diligência ordenada, nos termos do já referido art. 41 da Lei 9.784/99, sendo evidenciado o prejuízo à defesa. No sentido do explanado, os seguintes julgados:

(...)

Dessa forma, as razões do recurso revelam tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Por fim, no que diz respeito à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC
[1]
, é de se destacar que “a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.934.915/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022).

Assim, não diviso cabível a aplicação da multa requerida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 29/08/2023